Tribunal: TJDFT
Processo: 0706349-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Processo: 0706349-43.2023.8.07.0020 DESPACHO Formulado o pedido pela autora apelante (id. 72445790), o feito foi retirado da 21a Sessão Ordinária Virtual – 5TCV (id. 72467705) e, em 12/06/2025, a pauta de julgamentos da 10a Sessão PRESENCIAL foi publicada, da qual a apelante manifestou ciência em 18/06/2025 (id. 73068199) para no dia 01/07/2025 apresentar requerimento ao adiamento da sessão por motivo de viagem, sendo que as passagens com destino ao exterior foram adquiridas em 21/06/2025 (id. 73436197), ou seja, depois de ciência da data do julgamento presencial. Ante o exposto, considerando que o retorno da advogada da apelante, a única representante da parte nos autos, está prevista para 15/07/2025 (id. 73436198), não se afigurando irremediável prejuízo ao andamento do feito, em prol da ampla defesa defiro o adiamento para a próxima sessão de julgamento, a ser realizada no dia 23/07/2025. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator